Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001158-61.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001158-61.2021.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: M. F. D. O.
Proc. origem n° 1054195-11.2020.8.11.0041
3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, que lhe move M. F. D. O., representado por THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTA, ora agravado, deferiu a liminar para determinar que a requerida autorize, no prazo de 48 horas, o tratamento, pelo método "Denver", na forma indicada pela médica assistente (ID. 43714385), em sua plenitude, devendo para tanto, em caso de ausência de profissionais credenciados junto a ré, ser prestado pelos profissionais habilitados no referido método que já acompanham a menor desde seu diagnóstico, devendo a ré custear o tratamento de forma integral, sob pena de multa fixa de R$5.000,00 em caso de descumprimento da decisão.
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento pleiteado, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao procedimento pelo método convencional.
Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto o tratamento em questão é classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora.
Afirma que a obrigação da agravante deve se dar nos limites do contrato, mediante reembolso ao agravado dos valores pelos quais estaria obrigada se fosse pagar a um prestador conveniado, observando o teto máximo de tabela estabelecidos para tais tratamentos pelos métodos convencionais.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator